Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-51.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001502-51.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAIRO GARCIA FILHO - CPF: 047.515.101-18 (ADVOGADO), SILVANA DOS SANTOS BARBOSA LIMA - CPF: 581.470.631-72 (AGRAVANTE), RAFFAEL AZEVEDO BAILONA - CPF: 052.308.581-84 (ADVOGADO), ARTHUR CASTRO DE MATOS - CPF: 702.341.041-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:
1001502-51.2025.8.11.9005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Agravante:
SILVANA DOS SANTOS BARBOSA.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ERRO GROSSEIRO NAS QUESTÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária movida contra o Estado de Mato Grosso e a Fundação Getúlio Vargas, na qual a autora pleiteia a anulação das questões no 19 e no 32 do concurso público para o cargo de Professora da Educação Básica – Edital no 1/2025 –, sustentando vícios insanáveis que, se reconhecidos, lhe garantiriam pontuação suficiente para prosseguir no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para anular questões de prova de concurso público e determinar a reclassificação da candidata; e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante ou erro grosseiro nas questões impugnadas que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível nas hipóteses do art. 3o da Lei no 12.153/2009, conforme entendimento consolidado na Conclusão no 23 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

A tutela provisória contra a Fazenda Pública deve observar as restrições do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992 e do art. 1.059 do CPC, que vedam a concessão de medida liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação.

O pedido de anulação de questões e recálculo da pontuação esgota substancialmente o objeto da demanda, sendo, portanto, medida de natureza satisfativa e irreversível, incompatível com a tutela de urgência.

Para a concessão da tutela, exige-se a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, não evidenciados no caso concreto.

A jurisprudência do STF, no RE 632853/CE (Tema 485, repercussão geral), estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise do conteúdo de questões e critérios de correção, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro, o que não se verifica nos autos.

A discussão sobre eventuais vícios das questões requer dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede liminar.

A ausência de perigo de dano irreparável afasta, ainda, o requisito de urgência, uma vez que eventual procedência do pedido final poderá assegurar os efeitos pretendidos, inclusive de forma retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência não pode ser concedida quando seu deferimento importar no esgotamento do objeto da ação, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de questões de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede o deferimento da tutela provisória, especialmente quando não demonstrado o perigo de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, arts. 300 e 1.059; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o; Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o; Conclusão no 23 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853/CE (Tema 485, Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Silvana dos Santos Barbosa
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, nos autos da ação ordinária com tutela provisória de urgência, no 1034036-91.2025.8.11.0002, movida pela agravante contra o Estado de Mato Grosso e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada.

O magistrado singular ressaltou a imprescindibilidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o que não se verificou no caso concreto.

Inconformada, a agravante alega que se inscreveu regularmente para o cargo de Professora da Educação Básica, com habilitação em história, no concurso regido pelo Edital no 1/2025, na modalidade concorrência reservada à Pessoa com Deficiência (PCD), em razão de sua cegueira irreversível, conforme laudo anexado ao processo principal.

Afirma que a nota de corte na prova objetiva foi de 50 pontos, tendo ela alcançado 49 acertos.

Sustenta que a diferença na pontuação decorreu exclusivamente de ilegalidades praticadas na elaboração de questões da prova objetiva, as quais se mostram eivadas de vícios insanáveis.

Aduz, em especial, que as questões no 19 e no 32 apresentam vícios, e que, caso fossem anuladas, como impõe a legalidade administrativa, sua nota final seria majorada, garantindo-lhe a classificação e o prosseguimento nas etapas subsequentes do certame.

Assim, requer, liminarmente, a anulação das referidas questões, com a consequente recontagem da pontuação, assegurando-se sua inclusão no certame e participação nas fases seguintes. No mérito, pleiteia a reforma definitiva da decisão agravada, com a concessão da tutela provisória postulada na origem.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 316509880), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito das questões e dos critérios de avaliação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, o que não se verifica no presente caso.

A Fundação Getúlio Vargas também apresentou contrarrazões (ID 322051852), alegando, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse de agir, e, no mérito, sustentando que o procedimento de correção foi baseado nos espelhos apresentados para cada questão, sendo todos hígidos e consoante o edital proposto.

O Ministério Público, por meio de parecer constante no ID 323130379, não manifestou quanto ao mérito, por entender ausente interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela encontra amparo na expressa previsão legal contida nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 23, nos seguintes termos:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI No 9.099/95 (ENUNCIADO N.o 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 016/23/TJMT)
".

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Pois bem, como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender ausentes os requisitos autorizadores,
especialmente no que se refere à irreversibilidade dos efeitos da decisão, bem como pela vedação contida no art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92
.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

Primeiramente, cumpre destacar que o art. 1.059 do CPC estabelece que "
à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o ao 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009
".

Por sua vez, o art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92 dispõe expressamente que "
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte,
o objeto da ação
" (grifei).

No caso em tela, o pedido de tutela de urgência para anulação das questões no 19 e no 32 do concurso público, com a consequente recontagem da pontuação e o retorno da candidata no certame, se deferido, esgotaria substancialmente o objeto da ação principal, o que é vedado pela legislação.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da medida resultaria no risco de completo esvaziamento do mérito da demanda principal, a qual requer dilação probatória para apuração da legalidade das questões impugnadas e dos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora.

Não se pode olvidar que a pretensão da agravante possui natureza satisfativa, com reflexos administrativos relevantes para o andamento do concurso público, motivo pelo qual a legislação impede sua concessão antecipada.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, conforme decidido no RE 632853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 485).

No caso em análise, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença de ilegalidade flagrante ou erro grosseiro nas questões impugnadas que justifique a intervenção judicial.

As alegações da agravante quanto à existência de vícios nas questões no 19 e no 32 demandam análise aprofundada do conteúdo das perguntas e das respostas, o que extrapola os limites da competência judicial em matéria de concursos públicos.

Outrossim, não está evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso o pedido seja acolhido ao final,
após a devida instrução probatória
, poderão ser adotadas as medidas necessárias para garantir a participação da candidata nas etapas subsequentes do certame ou, se for o caso, sua nomeação e posse, ainda que de forma retroativa.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, por haver corretamente indeferido o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025